Tribunal: TCU
Processo: 040.476/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em processo de autorização formal dada pelo Governo Federal para a compra de energia da Venezuela.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação oferecida pelo Senador Rogério Marinho, a respeito de possíveis irregularidades no processo de autorização formal pelo Governo Federal para a compra de energia da Venezuela, por intermédio da empresa Âmbar Energia. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, conhecer da Representação em análise para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pelo Exmo. Senador Rogério Marinho, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida; 9.3. dar ciência sobre o presente Acórdão ao Ministério de Minas e Energia e ao representante, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa. 9.4. arquivar os presentes autos.